Tribunal: TJSP
Processo: 2300361-36.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Empréstimo consignado
Órgão julgador: Carlos Ortiz Gomes
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória. Empréstimo consignado. Decisão que determinou a inclusão do INSS no polo passivo e a remessa dos autos à Justiça Federal. Inconformismo do autor. Litisconsórcio passivo necessário não configurado. Controvérsia de natureza eminentemente privada, restrita à relação contratual entre a parte consumidora e a

Ementa:
Agravo de instrumento. Ação declaratória de inexistência de débito c/c indenizatória. Empréstimo consignado. Decisão que determinou a inclusão do INSS no polo passivo e a remessa dos autos à Justiça Federal. Inconformismo do autor. Litisconsórcio passivo necessário não configurado. Controvérsia de natureza eminentemente privada, restrita à relação contratual entre a parte consumidora e a instituição financeira. INSS que atua como mero agente operacional dos descontos, sem ingerência na celebração do negócio jurídico. Precedentes deste Tribunal. Competência da justiça estadual reconhecida. Decisão reformada. Recurso provido.